Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732920-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA IMPETRANTE: ÁQUILA RAIMUNDO PINHEIRO LIMA, MARCELA DE OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ÁQUILA RAIMUNDO PINHEIRO LIMA e outra, advogado constituído, com OAB/GO no 39.606, em favor de MARIA DA GUIA SILVA NETA, condenada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nos autos no 0723584-51.2021.8.07.0001, a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, com sentença condenatória transitada em julgado em 28/7/2025 para a defesa, sendo a execução da pena iminente. (fls. 3/18). Alegam os impetrantes que a paciente é a única provedora de seu núcleo familiar, sendo responsável pelo cuidado integral de seu filho menor de 12 anos e de seu pai, que se encontra em estado grave de saúde, acometido por lesão expansiva parassagital parieto occipital bilateral. Sustentam que a prisão em regime fechado causará desamparo absoluto aos dependentes, violando os princípios constitucionais da proteção à família e da intranscendência da pena. Invocam os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei no 13.769/2018, que autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça. Assevera que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar e busca a flexibilização das regras da prisão domiciliar, permitindo que a paciente possa se ausentar para trabalhar, mediante comprovação de vínculo e horários, a fim de garantir a subsistência da família. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal, como o HC coletivo 143.641/SP, e decisões do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de flexibilização em casos semelhantes, reforçando o caráter humanitário da medida e a proteção integral à criança. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a execução da pena privativa de liberdade e substituí-la por prisão domiciliar com autorização para trabalho externo. E no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da prisão domiciliar em regime flexibilizado. É o relatório. Decido. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos qualquer decisão que comprove suas alegações. É de se dizer, não há qualquer decisão da Vara de Execuções Penais nos autos ou qualquer outro documento que indique o trâmite dos pedidos feitos pelos impetrantes perante o Juízo Coator. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Nesse sentido: 3. A apreciação direta pelo tribunal de pedido de prisão domiciliar, sem prévio requerimento perante o juízo da execução penal, caracteriza supressão de instância, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. 4. A autoridade indicada como coatora, ao determinar a expedição da carta de guia após o trânsito em julgado da sentença, já havia exaurido sua jurisdição, competindo ao juízo da Vara de Execuções Penais examinar eventual pleito de prisão domiciliar. 5. Não se verifica, no caso concreto, constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 6. Em condenação penal definitiva, não cabe mais a análise dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, devendo a execução da pena seguir seu curso legal perante a instância competente. (Acórdão 2027866, 0727775-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 11/08/2025 – grifo nosso). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de agosto de 2025 17:49:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora